Tribunal: TJSP
Processo: 2014432-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Execução – Penhora – Constrição recaída sobre imóvel – Alegação de bem de família – Ausência de comprovação – Decisão corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014432-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
RODOLFO TEKATSCZ, é agravado ANDRE ZAKHOUR HANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014432-92.2020.8.26.0000 - Voto no 38114 - Cássia/Fabiane
2
VOTO No: 38114
AGRV.No: 2014432-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE. : RODOLFO TEKATSCZ E OUTRO
AGDO. : ANDRÉ ZAKHOUR HANNA
*Execução Penhora Constrição recaída sobre imóvel
Alegação de bem de família
Ausência de
comprovação
Decisão corretamente fundamentada

Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante.
Sustenta que recebeu a citação em outro endereço,
porque, as correspondências são todas dirigidas ao imóvel onde mora
sua mãe, porém, não reside com a família no local, mas sim, no imóvel
penhorado, sendo de rigor o levantamento da constrição que recaiu sobre
bem de família. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi deferido o efeito suspensivo,
apenas para obstar atos de expropriação.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014432-92.2020.8.26.0000 - Voto no 38114 - Cássia/Fabiane
3
A questão foi corretamente examinada em Primeiro
Grau, não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por
este Egrégio Tribunal.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“No caso em tela, o executado não logrou
comprovar, pelos documentos juntados a fls. 220/288, que imóvel
penhorado lhe sirva de moradia, bem como a sua família (art. 373, I, do
CPC).
Conforme se observa dos autos, o executado foi
citado em endereço diverso do imóvel penhorado, ou seja, na Rua das
Hortências no 1923, Casa 03, nesta Comarca (fls. 52/54 e 55), o que
demonstra que não reside no imóvel penhorado nos autos.
Consta, ainda, na certidão da junta comercial da
empresa South América Importação,
Distribuição e Comércio de Produtos Esportivos
Ltda. (fls. 92/93), da qual o executado é sócio, que seu endereço
residencial é na Rua das Hortências no 1923, Casa 03, ou seja, no
mesmo endereço onde ocorreu a sua citação nestes autos.
Os documentos de fls. 220/221 e 222 são
insuficientes para comprovar que o executado reside efetivamente, com
sua família, no endereço do imóvel penhorado nos autos, ressaltando-se
que a conta de gás (fls. 220/221) está em nome de terceira pessoa.
De outro giro, os documentos de fls. 223/288
demonstram apenas que o executado está sendo cobrado judicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014432-92.2020.8.26.0000 - Voto no 38114 - Cássia/Fabiane
4
pelo Condomínio onde se situa o imóvel, em razão do não pagamento de
taxas condominiais, pois figura como proprietário do bem, junto ao fólio
real, o que, inclusive, consta da matrícula de no 106.541 (fls. 149/150),
contudo tais documentos nada comprovam acerca da efetiva residência
em tal local.
Em suma, impossível atestar que o imóvel sirva de
moradia para o executado e sua família, razão pela qual não há como
se reconhecer a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei
8.009/90.
Como se não bastasse, não é possível reconhecer, no
caso em tela, a impenhorabilidade do bem de família pois a Lei
8.009/90, ao disciplinar a impenhorabilidade dos imóveis que servem à
entidade familiar, refere-se expressamente a imóvel próprio, ou seja, a
proteção abrange apenas imóveis de propriedade do casal ou da
entidade familiar.
No caso em tela, o executado é mero possuidor do
imóvel, pois o imóvel penhorado foi alienado fiduciariamente ao HSBC
BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, em garantia para pagamento
de financiamento, ou seja, a propriedade do bem pertence, até que seja
quitado o débito, na realidade, a instituição financeira, tanto que a
penhora recaiu sobre os “direitos de fiduciante” que o executado possui
sobre o imóvel.
Nesse contexto, sob qualquer ângulo que se analise a
questão, não há como se acolher a pretensão de impenhorabilidade de
bem de família, devendo ser mantida a penhora que recaiu sobre os
“direitos de fiduciante” que o executado possui sobre o imóvel.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014432-92.2020.8.26.0000 - Voto no 38114 - Cássia/Fabiane
5
Em suma, a d. Magistrada a quo analisou a questão
com maestria e, estando a decisão agravada em total consonância com a
Lei e o quadro dos autos, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator